Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707223-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: WILTON DA CUNHA HENRIQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPEDIMENTO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O controle de legalidade do ato administrativo encontra fundamento no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e objetiva verificar a conformação do ato administrativo com as normas legais que o regem. A atuação do Poder Judiciário em situações que tais não configura ingerência na esfera discricionária da Administração Pública ou ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2 – Constatando-se que os ocupantes de lotes não edificados não foram excluídos pela legislação de regularização fundiária e, por consequência, não podem ser excluídos por edital, não há que se falar em ofensa à força vinculante do instrumento convocatório ou em violação ao princípio da separação dos poderes, impondo-se a atuação do Poder Judiciário para o fim de afastar-se a manifesta ilegalidade do ato administrativo. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 41 da Lei 8.666/1993, bem como à Lei Lei 13.465/2017, defendendo ser o edital a lei interna do procedimento licitatório, que regulamentou a venda direta de bens públicos a particulares para regularização da situação fundiária no Distrito Federal, não podendo o agente público responsável pelo certame praticar atos contrários ao instrumento convocatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 41 da Lei 8.666/1993. Isso porque, ao assentar que “ao criar restrição não prevista em Lei, por meio de atos normativos de hierarquia inferior e sem motivo razoável, a Administração Pública ofende os princípios da legalidade, da razoabilidade e da isonomia”. (ID 12595923), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. O apelo especial não merece seguir, quanto à violação da Lei 13.465/2017, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006